Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722424-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LARISA REJANE CAMPELLO SILVA LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0722201-67.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED. Eis a r. decisão: “Indefiro o pedido para encaminhar Ofício ao CAGED, (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), objetivando identificar eventual vínculo empregatício ou ocupação de cargo público pelo executado, para realização de penhora de remuneração. O salário/remuneração do executado é impenhorável por expressa disposição legal (CPC, art. 833, IV). Este juízo está ciente da existência de precedentes em sentido contrário, mas não serão seguidas decisões judiciais não vinculantes que afastam a Lei sem a considerar inconstitucional. Além disso, ao caso não se aplica a exceção disposta no art. 833, § 2o, do CPC, seja porque não há valor constrito superior a 50 salários mínimos, seja porque não se pode considerar honorários advocatícios como prestação alimentícia, os quais não se confundem com verba alimentar. A prestação alimentícia é a decorrente de dívida de alimentos e não de honorários. Retornem-se os autos à suspensão ID 220564393.” A parte agravante alega, em síntese, que “não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora em nome do devedor, de modo que, como última alternativa, requereu o envio de ofício ao CAGED”, e “a discussão, no presente recurso, cinge-se na possibilidade de obtenção de informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED”, de forma a “adotar uma postura proativa quanto às ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário”. Sustenta, como fundamento jurídico, o princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), bem como o poder geral de efetivação das decisões judiciais previsto no art. 139, IV, do CPC, além da jurisprudência do TJDFT que admite a expedição de ofício ao CAGED como meio idôneo para localização de bens ou vínculos empregatícios, desde que esgotadas as tentativas anteriores de satisfação do crédito. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reforma da decisão de primeiro grau e deferimento da medida pleiteada. Preparo no ID 72574743. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator